Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-96.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004195-96.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY DE JESUS AGUIAR - CPF: 051.974.171-45 (APELANTE), REINALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 062.903.721-30 (APELANTE), WOSHINGTON RENON MARQUES FREITAS - CPF: 006.177.991-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO DAS NEVES MOURA - CPF: 995.588.901-20 (VÍTIMA), GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 063.775.871-47 (VÍTIMA), JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA - CPF: 952.356.201-00 (VÍTIMA), VICENCIA MARIA DE JESUS - CPF: 003.619.911-77 (ASSISTENTE), EMERSON BRANCHIER PETSCH - CPF: 679.609.102-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONCURSO MATERIAL.
RECURSO DO APELANTE 1
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E POLICIAIS SUFICIENTES NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM CIÊNCIA DA ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
. INVIABILIDADE DIANTE DA PROVA DO DOLO.

RECONHECIMENTO DA MUDANÇA NORMATIVA E DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI No 10.826/2003.
ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
BENÉFICA.

RECURSO DO APELANTE 2
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO FURTO
(ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA). CONFISSÃO E PROVAS TESTEMUNHAIS IDÔNEAS QUE DEMONSTRAM A INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI No 10.826/2003
. ACOLHIMENTO.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA SOMA FINAL DAS PENAS
. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARA ADEQUAR A TOTALIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelos acusados contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e res
trit
o (
arts
. 12 e 16 da Lei no 10.826/2003), e o segundo
por

crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II,
por duas vezes
, c/c art. 69, CP), além de posse e porte ilegal de arma de
fog
o (
arts
. 14 e 16 da Lei no 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) quanto ao Apelante
0
1,
verificar
se estão presentes os elementos para absolvição por insuficiência de provas e erro de tipo, desclassificação para receptação culposa e exclusão da condenação pelo art. 16 da Lei no 10.826/2003;

(
II
) quanto ao Apelante
0
2, verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do furto, exclusão da condenação pelo art. 16 da Lei no 10.826/2003, readequação da pena e correção de erro material na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do Apelante 01 é mantida quanto aos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, pois há prova testemunhal e documental suficiente e coerente entre si, inclusive com depoimentos policiais confirmando que os objetos ilícitos estavam ocultos em sua residência.

A alegação de erro de tipo não se sustenta, uma vez que as circunstâncias do caso indicam ciência da ilicitude, especialmente pela forma oculta e dissimulada como as armas e munições estavam acondicionadas.

A desclassificação da receptação para a forma culposa também é incabível, pois o dolo é evidenciado tanto pelas declarações do corréu quanto pela tentativa de ocultação dos objetos ilícitos.

No entanto, reconhece-se a necessidade de desclassificação da condenação do Apelante 01 pelo art. 16 para o art. 12 da Lei no 10.826/2003, tendo em vista que, à época dos fatos, o calibre 9mm era considerado de uso permitido pela regulamentação vigente (Decreto no 10.030/2019), nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988 c/c art. 2o, parágrafo único, do CP.

Quanto ao Apelante 02, as qualificadoras do furto (rompimento de obstáculo e escalada) restaram suficientemente comprovadas por confissão e depoimentos testemunhais coerentes, sendo dispensável a perícia.

O pedido de exclusão da condenação pelo art. 16 da Lei no 10.826/2003 é acolhido, pois, à época dos fatos, a pistola calibre 9mm era classificada como de uso permitido, impondo a desclassificação para o art. 14 do mesmo diploma legal.

Verifica-se erro material na dosimetria da pena do Apelante 02, cuja soma correta das penas é de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, impondo-se a retificação do total.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para:

(I) desclassificar a condenação do Apelante 01 do art. 16 para o art. 12 da Lei no 10.826/2003;

(II) desclassificar a condenação do Apelante 02 do art. 16 para o art. 14 da mesma Lei;

(
III
) corrigir erro material na dosimetria da pena do Apelante 02, fixando-a em 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão.

Tese de julgamento:

Provas testemunhais, documentais e policiais harmônicas são suficientes para afastar alegações de insuficiência probatória em crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo.

O dolo na receptação é evidenciado pela ocultação de objetos de origem ilícita, afastando a desclassificação para forma culposa.

A caracterização do erro de tipo exige desconhecimento justificável do agente quanto à ilicitude, o que não se verifica quando há ocultação deliberada dos bens.

A alteração normativa sobre o calibre 9mm impõe a desclassificação do art. 16 para os
arts
. 12 ou 14 da Lei no 10.826/2003, aplicando-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

As qualificadoras do art. 155, § 4o, I e II, do CP podem ser demonstradas por confissão e testemunhos idôneos, sendo prescindível prova pericial.

É admissível a correção de erro material em sede recursal para ajuste da pena final ao somatório correto das sanções aplicadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 2o, parágrafo único; 20; 59; 69; 71; 155, § 4o, I e II; 180,
caput
e § 3o. Lei no 10.826/2003,
arts
. 12, 14 e 16. Decreto no 10.030/2019.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 921.388/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2024; TJMG,
ApCrim
1.0000.24.227004-9/001, rel. Des. Eduardo Brum, j. 11/09/2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Claudiney de Jesus Aguiar e Reinaldo Alexandre da Silva,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Claudiney de Jesus Aguiar
às pena de
05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção
, além de
30 (trinta)
dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática dos delitos tipificados
nos
art. 180,
caput
, do Código Penal e artigos 12 e 16, do Estatuto do Desarmamento
e o réu

Reinaldo Alexandre da Silva
às penas de

07 anos, 06 meses e 10 dias
de reclusão e 02 (dois) meses de detenção,
além de
32
(trinta e dois)
dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela pratica dos delitos tipificados nos art.
o artigo 155, §4.o, incisos I, e II, por duas vezes c/c artigo 69, ambos do Código Penal e artigos 14 e 16, da Lei 10.826/03
.

Em suas razões recursais (ID
251133352
), o apelante
Claudiney de Jesus Aguiar

pleiteia a absolvição por insuficiência de provas
em relação ao crime de receptação, bem como, a absolvição por erro de tipo em
relação crime previsto no art.
12 da Lei n.o 10.826/2003.

Subsidiariamente, requer
a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3.o, do Código Penal, bem como, que seja
decotada a restrição da arma de fogo (art. 16 da Lei n.o 10.826/2003), tendo em vista a mudança da norma específica, restando apenas a prática do crime previsto no art. 12 do mesmo estatuto.

Por sua vez, a defesa do apelante
Reinaldo Alexandre da Silva
, em suas razões recursais,
pleiteia o afastamento das qualificadoras do art.
155, § 4.o, incisos I e II, do CP.

Subsidiariamente, requer
que seja decotada a restrição da arma de fogo (art. 16 da Lei n.o 10.826/2003), tendo em vista a mudança da norma específica, restando apenas a prática do crime previsto no art. 14 do mesmo estatuto.

Por fim, pleiteia a
readequação da pena
definitiva
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
parcial
provimento do recurso (ID.
251133362
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial
provimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
252892690
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
Que no dia 01 de fevereiro de 2023, no período diurno, no interior da casa da 1a
vitima

Eraldo
, situada no bairro santa rosa, nesta urbe e comarca de
Cuiabá
, mediante arrombamentos de cerca elétrica e de porta, o denunciado
Reinaldo

Alexandre
subtraiu para si os seguintes bens, de propriedade do mencionado ofendido:

Uma pistola da marca forjas
taurus
, modelo g2c, de calibre ponto 9 mm, número de série acc628487, com coldre e um carregador contendo treze munições intactas de mesmo calibre; um nobreak de marca ignorada; uma mochila rosa contendo roupas.

02. No mesmo grave delito patrimonial, o acusado
Claudiney
agiu como participe, uma vez que cedeu ou emprestou a motocicleta da marca
honda
, modelo
biz
, de cor vermelha, placa qco0908, registrada em nome da terceira
Eliane

Lourenço
da silva, para o denunciado
Reinaldo

Alexandre
chegar no local do crime e para foragir dali, conforme atesta a anexa informação do sistema
infoseg
, que segue abaixo (doc. 03).

03. Em concurso material, no dia 02.03.2023, por volta das 16:30 horas, no interior da casa da 2a
vitima

josenice
, situada no residencial maria de
lourdes
, no bairro recanto dos pássaros, nesta capital, mediante escala de muro e arrombamento de uma janela, com unidade de desígnios com dois coautores desconhecidos, o denunciado
Reinaldo

Alexandre
subtraiu para si os seguintes bens, de propriedade das seguintes vítimas:

- 2a vítima
josenice
: doze munições intactas de calibre ponto 40; diversas
jóias
de ouro; um relógio de prata, da marca technos; uma câmera fotográfica da marca
interbras
; uma mochila de couro; a quantia em espécie no total de cento e cinquenta e sete reais e um porta níquel de cor preta.

- 3a vítima instituto de cirurgia de obesidade
ltda :
um tablete da marca
samsung
, modelo a7; um notebook da marca positivo, modelo n12501 pent.

04. Após, em concurso material, no dia 02.03.2023, ao final da tarde, no interior da casa das 4a e 5a
vitimas
,
gabriel
e
danielle
, situada no residencial maria de
lourdes
, no bairro recanto dos pássaros, nesta capital, mediante arrombamento da cerca elétrica, com unidade de desígnios com dois coautores desconhecidos, o denunciado
reinaldo

alexandre
subtraiu para si diversas
semi-jóias
, de propriedade da ofendida
danielle
.

05. Os autos revelam que nos crimes de furtos descritos nos itens 03 e 04, que foram consumados pelo acusado
reinaldo

alexandre
, ele utilizou o carro da marca
renault
, modelo
clio
, placa qbc2117, registrado em nome da terceira maria de
lourdes

xavier
de jesus e correia de morais, como se vê do relatório
infoseg
, que segue abaixo, cuja coautoria ou participação o delegado de polícia deixou de esclarecer no presente caso (doc. 04).

06. Em concurso material, no dia 02.03.2023, nesta urbe e comarca de
cuiabá
, o denunciado
reinaldo

alexandre
recebeu e adquiriu, ainda que gratuitamente, das mãos de pessoa ignorada, o revólver da marca
taurus
, calibre ponto 38, número de série 1314515, contendo seis munições intactas, de mesmo calibre, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo determinação legal e regulamentar, registrado em nome da 6a
vitima

jose
soares, conforme atesta o relatório
dpf
/
sinarm
, que segue abaixo (doc. 05).

07. Em novo concurso material,
apos
o crime descrito no item anterior, nesta comarca de
Cuiabá
o denunciado
reinaldo

alexandre
cedeu, ainda que gratuitamente, o mesmo
revolver
da marca
taurus
, calibre ponto 38, número de série 1314515 e as referidas munições para o codenunciado
claudiney
, que o recebeu, ainda que gratuitamente, tendo ambos agidos sem autorização e em desacordo determinação legal e regulamentar.

08. No dia 02.03.2023, no interior da casa do denunciado
claudiney
, situada no bairro pedra 90, nesta urbe e comarca de
cuiabá
, ele possuía, mantinha e ocultava os seguintes artefatos letais, tudo sem autorização e em desacordo determinação legal e
regulamentar :
- o revólver um revólver da marca
taurus
, calibre ponto 38, número de série 1314515, contendo seis munições intactas, de mesmo calibre, de uso permitido, registrado em nome da 6a
vitima

jose
soares. - Uma pistola da marca forjas
taurus
, modelo g2c, de calibre ponto 9 mm, número de série acc628487, com coldre e um carregador contendo treze munições, de mesmo calibre, de uso restrito, de propriedade da 1a
vitima

eraldo
.

09. Desponta dos autos que o acusado REINALDO ALEXANDRE consumou os delitos de furtos qualificados acima narrados em datas distintas e contra as diversas nominadas
vitimas
, e em outra data diversa cedeu para o
codenuncuiado
CLAUDINEY o revólver e a pistola, bem como as suas munições.

10. Câmeras de vigilância dos locais dos crimes de furtos registraram as suas consumações pelo denunciado REINALDO ALEXANDRE, de tal maneira que, no último dos crimes patrimoniais os investigadores da polícia civil o identificaram e, deslocaram até a sua casa, onde o prenderam em flagrante delito, após ele foragir aos pulos pelos muros de seus vizinhos.

11. Para os policiais civis o acusado REINALDO ALEXANDRE confessou as autorias delitivas e delatou o endereço do coautor CLAUDINEY, inclusive, mostrou o respectivo endereço, que servir de local ocultação de parte dos bens das vítimas.

12. Ato contínuo, os investigadores deslocaram até a casa do denunciado CLAUDINEY, que lá não estava, e onde apreenderam as armas de fogo municiadas das vítimas e outros objetos, que aparentemente são de origem ilícita.

13. Por fim, apenas o réu REINALDO ALEXANDRE foi preso em flagrante delito;
enquanto que
o denunciado CLAUDINEY não foi localizado pela equipe policial.

14. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado REINALDO ALEXANDRE confessou as autorias delitivas que lhes são imputados, conforme se verifica do termo de id no 112021824.

15. Posteriormente, o acusado CLAUDINEY também foi interrogado pelo delegado de polícia, quando negou os crimes que lhe são atribuídos, contudo, entrou em contradição, conforme se verifica do termo de id no 112022144.

16. O acusado REINALDO ALEXANDRE foi submetido a audiência de custódia, cujo juízo homologou o auto de prisão
flagracional
, e, a converteu em prisão preventiva, como se vê do respectivo termo, que segue abaixo, extraído dos autos
ipcd
no 1003841-71.2023.8.11.0042 (doc. 06).

17. Apenas uma parte dos bens das vítimas foi apreendida e lhe foi devolvida, tendo restado aos ofendidos o prejuízo aproximado de R$8.860,00 (oito mil oitocentos e sessenta reais), como vemos dos ids no 112021814, 112021831, 112021837 e 112021839.

18. O delegado de polícia requisitou as feituras de perícias técnicas sobre os locais dos crimes e sobre as armas de fogo apreendidas, em poder do acusado CLAUDINEY cujos laudos periciais não foram concluídos, até a presente data.
(...) (sic) (id. 251133204)”

Após a regular instrução processual, os apelantes C
laudiney de Jesus Aguiar e Reinaldo Alexandre da Silva
foram condenados, sendo o primeiro pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
, do Código Penal, e nos
arts
. 12 e 16 da Lei n.o 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e o segundo pelos crimes previstos no art. 155, § 4.o, incisos I e II, por duas vezes, c/c o art. 69, todos do Código Penal, bem como nos
arts
. 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003.

MÉRITO

DO RECURSO DO APELANTE CLAUDINEY

A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de receptação, bem como, a absolvição por erro de tipo em relação crime previsto no art.
12 da Lei n.o 10.826/2003.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3.o, do Código Penal, bem como, que seja
decotada a restrição da arma de fogo (art. 16 da Lei n.o 10.826/2003), tendo em vista a mudança da norma específica, restando apenas a prática do crime previsto no art. 12 do mesmo estatuto.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
251132337,
251133156, 251133163 e 251133164
),
pelo auto de prisão (Id. 251132339),
pelo auto de apreensão (id. 251133191 - pág.
14
),
pelo laudo pericial (id. 251133214),
pelo relatório policial (id.
251133172
), pelo relatório de investigação (id.
251133171
) e pelas declarações das vítimas e testemunhas.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de receptação, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que o apelante
Claudiney de Jesus Aguiar
, durante seu interrogatório em ambas as fases
pr
o
c
e
dimentais
, negou a prática delitiva, limitando-se a afirmar que, um dia antes da atuação policial em sua residência, teria ido a uma festa juntamente com o corréu Reinaldo, ocasião em que este decidiu deixar sua motocicleta e uma mochila na casa do acusado. Como retornaram da festa em horário avançado, o corréu
teria
lhe

pedido

para
deixar seus pertences
em sua residência, a fim de que, no decorrer do dia seguinte, pudesse
busc
á-los

O corréu
Reinaldo Alexandre da Silva,
durante seu interrogatório na fase inquisitiva, confessou a prática do crime de furto, afirmando, ainda, que levou as armas subtraídas para a residência do acusado Claudiney
de Jesus Aguiar
.

Em juízo, o corréu ratificou sua confissão quanto ao furto, nada mencionando, contudo, a respeito do acusado Claudiney de Jesus Aguiar.

O investigador da Polícia Civil,
Washingthon
Renan Marques Freitas,
declarou, em sede inquisitiva, que foram realizadas diligências na residência do corréu Reinaldo e, no momento de sua
detenção
, este informou que o apelante
Claudiney
teria
dado apoio à ação criminosa, adquirindo as armas de fogo, as quais estariam em sua residência.

Relatou, ainda, que se dirigiram até o imóvel do acusado
tal
, sendo recebidos por sua mãe e irmã, respectivamente, a Sra. Vicência Maria de Jesus e Claudia Jesus Aguiar, as quais informaram que o apelante não se encontrava em casa. Após a explicação acerca da ocorrência, a genitora do réu autorizou a entrada da equipe policial no local, acompanhando as buscas realizadas.

Por fim, afirmou que foram localizadas seis munições de calibre .38 e treze munições de calibre 9mm em uma gaveta no quarto do apelante

Claudiney
, e que, no quarto d
e sua

genitora,
foram encontrados uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com coldre, e um revólver Taurus, calibre .38.

O investigador, embora devidamente intimado, não compareceu em juízo, razão pela qual houve desistência de sua oitiva.

Em juízo, o investigador da Polícia Civil
Emerson
Branchier

Petsch
, declarou que estavam realizando diligências na residência do corréu Reinaldo e que, após a sua
prisão
, este conduziu a equipe até a casa do receptador, no caso, o apelante

Claudiney de Jesus Aguiar
.

Por fim, relatou que se dirigiram até o referido imóvel, onde localizaram armas, munições, uma motocicleta e alguns bens com características semelhantes às dos objetos furtados das vítimas.

Nesse contexto, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, as provas obtidas durante a investigação mostram-se sólidas e suficientes para embasar a condenação
em relação ao delito de receptação
.

Destaca-se, especialmente, o depoimento claro e coerente do policial envolvido na ocorrência, cuja narrativa está em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, conforme disposto no Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No presente caso, a narrativa do policial está em plena consonância com os demais elementos probatórios, confirmando a posse do bem ilícito pelo apelante
Claudiney de Jesus Aguiar

e a ausência de qualquer diligência para verificar sua procedência, afastando a tese de boa-fé e justificando a manutenção da
sua
condenação.

Outrossim, não há que se falar em a desclassificação da conduta para a forma culposa do delito, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.

A receptação culposa exige que o agente não tenha ciência da origem ilícita do bem, mas haja com imprudência ou negligência ao adquiri-lo não sendo o caso dos autos, pois as circunstâncias da aquisição do bem evidenciam claramente o dolo do apelante

Claudiney de Jesus Aguiar
.

A forma como os objetos e as armas foram encontrados, escondidos em diferentes pontos da residência,
também
comprova o dolo do apelante, indicando sua intenção de ocultar os bens de origem criminosa.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação para receptação culposa, pois o contexto fático indica claramente que o apelante
Claudiney de Jesus Aguiar

tinha plena ciência da ilicitude do bem ou, no mínimo, assumiu o risco da procedência criminosa.

No que se refere à alegação de erro de tipo em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, a tese defensiva não merece acolhimento.

Para a configuração do erro de tipo, nos termos do art. 20 do Código Penal, seria necessário que o agente, por circunstâncias objetivas, desconhecesse elemento essencial do tipo penal, agindo, portanto, sem dolo ou culpa. Entretanto, essa não é a situação verificada nos autos.

As circunstâncias em que as armas de fogo foram encontradas evidenciam, de maneira clara e objetiva, que o apelante

Claudiney de Jesus Aguiar
tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta. Durante as buscas realizadas em sua residência, os policiais localizaram os armamentos ocultados de forma intencional, especificamente embaixo da cama da
sua
mãe
, enrolados em um pano, o que demonstra, de maneira inequívoca, a intenção de escondê-los.

A forma de acondicionamento das armas, em local de difícil visualização e acesso imediato, afasta qualquer possibilidade de erro quanto à ilicitude da posse ou da propriedade do material bélico. A conduta analisada revela que o apelante, ciente da irregularidade e da proibição legal, optou deliberadamente por ocultar os objetos, buscando impedir sua localização pelas autoridades.

Diante da inexistência de qualquer elemento que comprove a ausência de dolo ou a configuração de erro de tipo, a manutenção da condenação
do apelante
Claudiney de Jesus Aguiar

pelo crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 é medida que se impõe.

DO RECURSO DO APELANTE REINALDO
.

A Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do art.
155, § 4.o, incisos I e II, do CP.

Subsidiariamente, requer que seja decotada a restrição da arma de fogo (art. 16 da Lei n.o 10.826/2003), tendo em vista a mudança da norma específica, restando apenas a prática do crime previsto no art. 14 do mesmo estatuto. Por fim, pleiteia a readequação da pena definitiva.

No que tange
ao pleito defensivo de afastamento das qualificadoras previstas no art. 155, § 4.o, incisos I (mediante rompimento de obstáculo) e II (com abuso de confiança ou mediante escalada), entendo não assistir razão à Defesa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, havendo, inclusive, confissão por parte do apelante quanto à prática dos crimes imputados.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, observa-se que as vítimas Eraldo
das Neves Moura
e Gabriel
dos Santos Araújo
confirmaram, em juízo, que houve o arrombamento das cercas elétricas instaladas em suas respectivas residências.

No mesmo sentido, a vítima Josiane
Priscila da Silva Costa
afirmou que, em sua residência, os agentes quebraram uma janela do tipo
“
blindex
”
para acessar o interior do imóvel.

Essas declarações demonstram, de forma suficiente, a incidência da qualificadora relacionada ao rompimento de obstáculo.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição do exame pericial por outros meios de prova, desde que idôneos, como testemunhos e confissão,
in
verbis
:

“(...)
quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão. (...) (
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

No tocante à qualificadora da escalada, restou igualmente comprovada sua incidência. Em todos os episódios de furto, conforme narrado pelas vítimas e corroborado pelos demais elementos probatórios, o agente escalou os muros das residências, os quais possuíam altura variável entre dois e três metros, o que demanda esforço físico e habilidade incomuns para o ingresso no local, o que é suficiente para a configuração da referida qualificadora.

As provas orais, somadas à confissão do réu, revelam a presença dos elementos necessários à manutenção das referidas qualificadoras.

Subsidiariamente, a Defesa requer a reanálise da dosimetria da pena, sob o fundamento de que houve erro material na somatória das reprimendas, considerando que o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e à pena de 3 (três) anos de reclusão pelo artigo 16 do mesmo diploma legal.

Todavia, o juízo de primeiro grau considerou, para fins de somatória da dosimetria,
além da pena pelo delito de furto
(3 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão)
,

a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão relativamente ao artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, e a pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão quanto ao artigo 16 da mesma legislação.

Com efeito, conforme se depreende da sentença, houve erro material na individualização e na somatória final das penas privativas de liberdade aplicadas, o que impõe a necessária correção.

Ao se analisar as condenações impostas, verifica-se que o apelante foi condenado:

Por duas práticas de furto qualificado – à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão;

Pelo artigo 14 da Lei no 10.826/2003 – à pena de 2 (dois) anos de reclusão;

Pelo artigo 16 da Lei no 10.826/2003 – à pena de 3 (três) anos de reclusão.
(id. 251133338 e 251133321)

A soma aritmética correta das reprimendas totaliza 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Dessa forma, impõe-se a retificação da sentença, para que conste expressamente, como pena total imposta, o referido montante, afastando-se os valores incorretos anteriormente considerados pelo juízo de origem (2 anos e 2 meses e 3 anos e 2 meses, respectivamente).

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário da Defesa, que requer o afastamento da condenação imposta aos apelantes com fundamento no artigo 16 da Lei no 10.826/2003, sob o argumento de que a arma de fogo apreendida — pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm — seria de uso permitido, em virtude de regulamentações então vigentes, como o Decreto no 10.030/2019 e a Portaria COLOG no 1.222/
2019, assiste
razão à tese defensiva.

Restou comprovado nos autos que o fato delituoso ocorreu em fevereiro de 2023, período em que
se encontrava em vigor ainda o Decreto 10.030/2019, tendo em vista que o decreto 11.366/2023, publicado em 02
/
01
/
2023
,
suspedeu
somente os registros para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, bem como a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro, e ainda de colecionadores, atiradores e caçadores (
CACs
).

Enquanto o Decreto no 11.615/2023, publicado em 21.07.2023, regulamentou a posse, o porte, o cadastro e demais aspectos relacionados às armas de uso restrito.

Diante disso, à luz do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da Constituição Federal, c/c art. 2o, parágrafo único, do Código Penal), mostra-se imperioso reconhecer que a conduta em análise do
apelante
C
laudiney De Jesus Aguiar
, se adequa ao tipo penal previsto no art. 12 da Lei no10.826/2003, e a do apelante
Reinaldo Alexandre da Silva
,
ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência
aplicável
ao caso em concreto:

“(...)
3.A arma de fogo calibre 9mm, após a vigência do Decreto no 11.615/2023, é considerada de uso restrito, razão pela qual deve o agente ser condenado como incurso no artigo 16 da Lei no 10.826/03. 4. Tendo a r. sentença permanecido obediente ao critério trifásico de aplicação, fazendo incidir pena final justa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, não se justifica alteração no patamar da reprimenda. 5. Primeiro recurso provido e segundo apelo não provido. (TJMG-Apelação Criminal 1.0000.24.227004-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo
Brum,
4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 13/09/2024).”

Diante do exposto, reconhece-se a desclassificação a conduta imputada ao apelante
Claudiney De Jesus Aguiar
, do tipo penal previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 para o art. 12 da mesma Lei, e, quanto ao apelante
Reinaldo Alexandre da Silva
, do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/2003, uma vez que, à época dos fatos (fevereiro de 2023), encontrava-se vigente o Decreto no 10.030/2019, que autorizava a posse e o porte de arma de calibre 9mm como sendo de uso permitido, o que afasta a tipicidade penal mais gravosa prevista no artigo 16, nos termos do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica (CF, art. 5o, XL c/c art. 2o, parágrafo único, do Código Penal).

Outrossim, reconhecida a desclassificação da conduta originalmente capitulada no artigo 16 da Lei no 10.826/2003 para os artigos 12 e 14 da mesma Lei, constata-se que os fatos praticados pelos apelantes ocorreram em unidade de circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o que autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Com efeito, a denúncia revela que ambos os réus, em datas próximas, na mesma comarca (Cuiabá/MT), e com identidade de
modus operandi
, praticaram crimes da mesma espécie, consistentes na posse e no porte ilegais de armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A arma de fogo, um revólver calibre .38, foi recebida e mantida sob a posse de Reinaldo Alexandre em 02/03/2023, sendo, em momento imediatamente subsequente, cedida ao corréu Claudiney de Jesus Aguiar, que passou a ocultá-la em sua residência, juntamente com outra arma (pistola 9mm), também apreendida.

Assim, considerando-se a existência de vínculo temporal, geográfico e circunstancial entre as condutas dos apelantes, bem como, a homogeneidade delitiva, mostra-se imperioso reconhecer a prática dos crimes de forma continuada, o que deverá ser considerado na dosimetria da pena, como causa de aumento prevista no caput do artigo 71 do Código Penal.

Passo à nova dosimetria da pena
de
Claudiney de Jesus
Aguiar
.

Delito
tipificado no art. 12, da Lei de Desarmamento
:

Pena de
detenção
, de 0
1
(
um
) ano a
03
(
três
) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não registra
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
01 (um) ano de detenção,
mínimo legal.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando, não há
circunstâncias
agravantes e atenuantes, mantenh
o a pena em
01 (um) ano de detenção
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Observa-se que embora não haja causas de diminuição de pena, incide a causa de aumento prevista no
art. 71 do Código Penal (Crime continuado), visto que conforme comprovado nos autos, por esse motivo, aumento
a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, resultando a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/
1
0 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada.

Deste modo, com base no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de
02 (
dois
) anos de reclusão,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e 20 (vinte) dias-multa
,
fixado o valor do dia multa em 1/10 do
salário-mínimo
.

Conclusivamente, fixo o regime

ABERTO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”
, do Código Penal.

Passo à nova dosimetria da pena de
Reinaldo Alexandre Da Silva
.

Delito tipificado no art. 1
4
, da Lei de Desarmamento:

Pena de
reclusão
, de 0
2
(
dois
) ano
s
a 0
4
(
quatro
) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não registra
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
0
2
(um) ano de
reclusão
,
mínimo legal.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando,
a existência da atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ, tendo em vista que a pena já se encontra no mínimo legal. Assim, mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Observa-se que embora não haja causas de diminuição de pena, incide a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal (Crime continuado), visto que conforme comprovado nos autos, por esse motivo, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, resultando a pena definitiva em
0
2
(
dois
) ano
s
e 0
4
(
quatro
) meses de
reclusão
, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/10 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada.

Consoante a certidão constante dos autos, o réu permaneceu preso preventivamente por 11 (onze) meses, período que deve ser deduzido do total da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Deste modo, aplicada a detração e com base no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de
04 (quatro) anos, 0
6
(
seis
) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e
23 (vinte e três) dias-multa
,
fixado o valor do dia multa em 1/10 do salário-mínimo.

Conclusivamente, fixo o regime
SEMIABERTO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pelas Defesas dos réus

CLAUDINEY DE JESUS AGUIAR E REINALDO ALEXANDRE DA SILVA
,
e
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para
corrigir erro material na pena imposta ao réu Reinaldo Alexandre da Silva
, bem como, desclassificar
a conduta imputada ao apelante
Claudiney De Jesus Aguiar
, do tipo penal previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003 para o art. 12 da mesma Lei, e, quanto ao apelante
Reinaldo Alexandre da Silva
, do art. 16 para o art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025